Tribunal: STF
Processo: Rcl 90209
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Christian Roger de Carvalho, contra decisão da Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo 1011826-06.2024.8.26.0506.
Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 650.851 (tema 522), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado erroneamente.
Nesses termos, relata o seguinte:

“O Reclamante, no processo nº 1011826-06.2024.8.26.0506, que ainda não transitou em julgado, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, beneficiária das Decisões Reclamadas, teve seu pedido rejeitado pelo Acórdão proferido pela 1º Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo processo encontra-se em anexo na íntegra. 
No entanto, as Decisões proferidas neste processo pela 1º Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais violaram uma Decisão Vinculante do Supremo Tribunal Federal, isto é, proferida no Tema de Repercussão Geral nº 522 do Supremo Tribunal Federal. 
O Reclamante pleiteia, nos autos nº 1011826-06.2024.8.26.0506, a contagem recíproca do total do seu tempo de serviço do Regime Geral de Previdência Social perante o Regime Próprio de Previdência Social, para fins de inatividade militar, com a declaração de inconstitucionalidade em controle difuso do Parágrafo Único do artigo 24-G do Decreto Lei 667/1969; e do trecho ‘dos quais no mínimo 30 anos de exercício de atividade de natureza militar’ do artigo 24-A, inciso I, alínea ‘a’, do Decreto Lei 667/1969, pois, ao criarem limitações à referida contagem recíproca, violam a Constituição Federal e a Decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Tema nº 522 de Repercussão Geral. 
Entretanto, as Decisões proferidas pela 1º Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais não reconheceram o pedido do Reclamante, isto é, negando que o Recurso Extraordinário e o Agravo em Recurso Extraordinário fossem remetidos para julgamento no Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o Acórdão estaria em consonância com o Tema nº 522 de Repercussão Geral, e não conhecendo o Agravo em Recurso Extraordinário, sob a justificativa de que a decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade teria aplicado o instituto da repercussão geral, assim seria incabível a interposição do referido Agravo. 
Ocorre que as Decisões proferidas nos autos nº 1011826-06.2024.8.26.0506, ao contrário, ferem frontalmente o Tema nº 522 de Repercussão Geral, que fixou a tese de que a imposição de restrições, por legislação infraconstitucional, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria é INCONSTITUCIONAL.” (eDOC 1, pp. 2-3)

Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, ao final, a procedência da reclamação para cassar os atos reclamados, determinando-se a aplicação do Tema 522-RG ao caso.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)

Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 

“Art. 988 (…)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (Grifo nosso)

No caso dos autos, anoto que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria em consonância com o decidido no Tema 522 da sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo teor dessa decisão:

“Vistos. 
Conforme decisão de fls. 150/151, o Supremo Tribunal Federal determinou que sejam adotados os procedimentos previstos no artigo 1.030, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, em observação ao Tema n. 522 da Suprema Corte. 
Tendo em vista que o v. Acórdão proferido se encontra em consonância com o julgamento do Colendo Supremo Tribunal Federal proferido no paradigma do Tema nº 522 da sistemática de repercussão geral, que firmou a tese ‘A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98’, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.” (eDOC 4, p. 153)

Contra essa decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento nos seguintes termos:

“Vistos.
Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal.
É o breve relatório.
Fundamento e decido.
O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante.
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042do CPC.
Neste sentido, o seguinte precedente:
(...)
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem.” (eDOC 4, pp. 169-170; grifos nossos)

Foi então interposto agravo interno, também não conhecido pelo seguinte fundamento: “Em razão da interposição de dois agravos pela mesma parte recorrente, e do julgamento proferido às fls. 171/172 em relação ao primeiro, NÃO CONHEÇO do agravo interno posteriormente juntado (fls. 180/183), em virtude da oportunidade e da própria preclusão.” (eDOC 4, p. 182)
Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 
Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,  DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 

Saliento, por fim, a jurisprudência desta Corte no sentido que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Assim, inadmissível esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente